Tribunal: TJDFT
Processo: 0703022-34.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0703022-34.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAURILIO DE FREITAS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de recurso inominado contra sentença que reconheceu a existência de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, além de condenar o autor ao pagamento de multa no valor de 10% do valor atribuído à causa em razão da litigância de má-fé. Em razões, o recorrente alega que a ausência de notificação de penalidade caracteriza violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa; que a extinção do processo sem exame do mérito impede que o autor tenha a oportunidade de discutir a validade da autuação em juízo; que a decisão do magistrado ao considerar a petição inicial inepta desconsidera a lógica interna da narrativa apresentada; que a petição inicial não pode ser considerada inepta; que a decisão judicial que não reconhece a nulidade contraria a legislação de trânsito; e que a ausência da notificação compromete a validade do auto de infração. Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, de modo a anular as infrações aplicadas ao recorrente. Custas e preparo recolhidos (id. 69068974 e 69068975). Contrarrazões apresentadas (id. 69068979). É o relatório. DECIDO. O recurso não merece conhecimento. Explico: Conforme o relatório, verifica-se que o recurso inominado interposto pelo réu é completamente dissociado das razões da sentença. A sentença recorrida julgou extinto o processo sem resolução do mérito por verificar a existência de coisa julgada e condenou o autor por litigância de má-fé. Contudo, o recurso interposto defende que a petição inicial não é inepta e que o auto de infração é nulo. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos. Viola o princípio da dialeticidade a ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos consignados na sentença recorrida, sem que haja o necessário cotejo com a decisão que diz impugnar, sobretudo, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, levando à ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso (acórdãos 1686150 e 1682592). O recorrente violou o princípio da dialeticidade, conforme artigos 42 da Lei n. 9.099/95 e art. 1.010, III, do CPC/2015, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. De tal modo, nos termos do artigo 932, III do CPC c/c artigo 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso inominado diante da violação da dialeticidade recursal. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995). Intimem-se as partes. Precluso o prazo recursal da presente decisão, proceda à baixa ao primeiro grau e arquivem-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora